Tribunal: TJDFT
Processo: 0723570-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, em apelação cível, interposta por A. L. D. S. M, assistida por sua genitora, em face de FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO – FUBRAE (CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA – CETEB). A Apelante sustenta, em síntese, que o indeferimento da petição inicial sob o fundamento de que não existe direito líquido e certo importa na denegação da segurança, comprovou nos autos que logrou aprovação no vestibular para o Curso de Psicologia no UNICEUB e necessita do Certificado de Conclusão do Ensino Médio para a matrícula na faculdade; requer o provimento liminar para realizar sua matrícula na Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio, apesar de não ter dezoito anos de idade, defendendo que o limite de idade estipulado na Lei 9.394/1996 e na Resolução 1/2018 - CEDF não se coaduna com a Constituição da República e com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Afirma que o periculum in mora decorre da proximidade do período de matrícula. Requer a antecipação de tutela recursal para determinar que a instituição apelada admita a sua matrícula na Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio realize os testes e expeça o certificado de conclusão em caso de aprovação. Preparo recolhido (ID 37348858, p. 01). É o relatório. DECIDO. Os artigos 299, parágrafo único, e 932, inciso II, do Código de Processo Civil, tratam da concessão de tutela provisória no plano recursal, cujos requisitos, num juízo de cognição sumária, constatam-se presentes. Consoante a inteligência do artigo 10 da Lei 12.016/2019, para efeito de admissibilidade do mandado de segurança, considera-se direito líquido e certo aquele que, por estar revestido por prova pré-constituída, não demanda incursão probatória. "Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. § 1o Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau caberá apelação e, quando a competência para o julgamento do mandado de segurança couber originariamente a um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo para o órgão competente do tribunal que integre." Nos termos do artigo 7o da referida Lei 12.016/2009, a concessão da liminar poderá ser feita quando por cognição sumária, houver fundamento relevante evidenciado por prova pré-constituída e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida. No mandado de segurança, a prova documental apresentada juntamente com a inicial deve ser suficiente a demonstrar a afirmação da existência do direito vindicado. Ressalto, inicialmente, que não obstante o contido no IRDR 13 (0005057-03.2018.8.07.0000), relativo a determinação de suspensão dos processos que tratam do tema, tal circunstância não impede a parte de ver decidido seu pleito de tutela de urgência, conforme se extrai do artigo 982, § 2o, do Código de Processo Civil. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. A impetrante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de apelação interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília- DF que indeferiu a Petição Inicial de Mandado de Segurança no 0724940-47.2022.8.07.0001, interposto contra ato da Diretora do CENTRO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA – CETEB. Narra que aos 17 anos de idade, cursando o 3a ano do ensino médio, logrou aprovação no vestibular para o curso de Psicologia no Centro Universitário de Brasília – UNICEUB e, com a finalidade de cumprir o requisito de conclusão do ensino médio, para ingressar na faculdade, procurou o Centro de Ensino Tecnológico de Brasília para realizar sua matrícula no Curso Supletivo EJA (Educação de Jovens e Adultos) a fim de prestar os exames necessários à obtenção do certificado. O CETEB negou a matrícula da Requerente no ensino supletivo em razão da autora não ter 18 anos completos, conforme declaração da Diretora da instituição (ID 37348854, p. 19), que foram indicados, respectivamente, como Ato Coator (fundamentado na Lei 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e como Autoridade Coatora. Sustenta a requerente é estudante aplicada, já morou no exterior e aprendeu inglês e francês de forma autodidata e que sua aprovação no exame vestibular demonstra sua capacidade e maturidade, conforme preceitua a Constituição da República e que, uma vez negada sua matrícula no curso supletivo EJA, “negou-se a ela o direito de cursar o tão almejado curso superior, para o qual foi aprovada no vestibular 2/2022 do UniCEUB, e nega-se, ainda, o direito à educação, um direito social estabelecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, havendo, portanto, direito líquido e certo violado que carece da devida proteção judicial”. Afirma que o entendimento exarado na sentença finda por tolher a Apelante do exercício de seu direito líquido e certo ao curso de ensino superior para o qual obteve aprovação em vestibular, tendo por base unicamente o critério etário, deixando de observar que falta somente um semestre para a conclusão do ensino médio. Acrescenta que “o julgamento ora recorrido implica tratamento não isonômico à Apelante, na medida em que tem conhecimento de diversos de seus colegas de classe, na mesma situação que a Apelante, obtiveram a tutela jurisdicional provisória para lhes assegurar a matrícula no curso EJA”, citando como exemplo o caso do Mandado de Segurança no 0721887-58.2022.8.07.0001. Argumenta que, ainda que a negativa de seu ingresso no curso supletivo venha amparada na Lei n. 9.394/1996, o direito líquido e certo da Apelante está embasado em preceitos constitucionais e legais que asseguram o direito à educação, assim como o direito de evoluir nos estudos de acordo com sua capacidade intelectual (art. 208, inciso V), o qual deve ser privilegiado em detrimento de regra meramente formal de imposição de idade mínima, quando efetivamente demonstrada a capacidade intelectual da impetrante para ingresso na universidade, mediante a sua aprovação em vestibular. Aduz que o inciso V, do artigo 54, do Estatuto da Criança e do Adolescente, prescreve: “Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: (...) V. acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Afirma que a Lei 9.394/96 também menciona no parágrafo 5o, do artigo 5o, que: § 5 - Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o Poder Público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Alega, ainda, que a alínea c, do inciso V, do artigo 24, da referida lei reza que: Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: (...) V. a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: (...)c. possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado”. Não assiste razão à apelante. Não é novidade a multiplicidade de casos, em todo o território nacional, em que estudantes jovens, entre 16 e 17 anos, pretendem contornar os impedimentos da legislação específica com o propósito de obter o certificado de conclusão do ensino médio de forma abreviada, viabilizando o ingresso ao ensino superior para o qual foram aprovados em exame vestibular. Para tanto, buscam matricular-se no ensino supletivo – EJA, o qual foi concebido com o objetivo de superar defasagens do percurso escolar para aqueles que não lograram êxito no ensino fundamental ou médio, seja pelo histórico de repetências, exclusão social ou evasão escolar, Analisando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desse Eg TJDFT, acerca da controvérsia relativa ao direito do menor de 18 (dezoito) anos de idade se submeter a exame supletivo para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, visando a efetivação de matrícula em curso superior para o qual foi aprovado, verifico que a matéria ainda não se encontra pacificada. Os recursos que chegam aos Tribunais Superiores, fatalmente são atingidos pelo decurso do tempo, tornando inócua a discussão acerca do requisito etário para matrícula em curso supletivo, quando já alcançada a maioridade e estabilizada a tutela antecipada vindicada com a consolidação dos fatos. Certos casos guardam particularidades que, muitas vezes os tornam distintos dos apontados precedentes em que houve deferimento da liminar, com graus diferentes de incerteza, discricionariedade e subjetivismo. Assim sendo, para cada caso, deve-se fazer um juízo de ponderação de interesses, de modo que possa prevalecer a razoabilidade. Na grande maioria dos casos que chegam ao STF, a Suprema Corte tem entendido que as instâncias de origem ao proferir as decisões que deferem ou indeferem as medidas de antecipação de tutela, o fazem a partir da interpretação de norma infraconstitucional (Lei no 9.394/1996) que disciplina a matéria e, assim sendo, a afronta à Constituição da República (arts. 205 e 208, inciso V) se ocorrente, seria reflexa ou indireta, de modo que a análise dos recursos extraordinários esbarra no óbice previsto na Súmula 279 e 280 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. A aprovação em vestibular, per si, não representa prova suficiente de capacidade intelectual ou formação de qualidade desejável e eficiente acima da média. Conquanto não se discuta, nesta lide, a capacidade intelectual da autora, a qual demonstrou sua aprovação no exame vestibular para o ingresso na universidade particular UNICEUB para o curso de Psicologia, releva notar que pelo histórico escolar apresentado pela impetrante (ID 37348854, p. 20), seu desempenho escolar não revela capacidade excepcional ou muito acima da média, na forma da norma de regência, tendo sido, inclusive, aprovada no 2o ano do ensino médio, nas disciplinas “matemática” e “geometria” por conselho de classe, com a média mínima (“6,0”). O acesso aos níveis mais elevados de ensino deve ser prestigiado e garantido mediante a observância das normas específicas, sem as quais, por óbvio, haverá abuso no exercício de tais garantias, não podendo admitir-se a abreviação do ensino médio por meio de ensino supletivo tão somente para ingresso em instituição de ensino superior por quem se encontra em idade hábil para conclusão do ensino médio pelas vias ordinárias. Ademais, a LDB, em seu art. 35, ao estabelecer os preceitos elementares para orientar a execução do ensino, estipulou as finalidades essenciais para conclusão da educação básica, quais sejam: I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. Por oportuno, confira-se o acórdão IRDR - proferido pela Câmara de Uniformização desse Eg. TJDFT, que ainda não transitou em julgado: “ CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. MATÉRIA DE DIREITO CONTROVERTIDA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, ANTIGO ENSINO SUPLETIVO, COMO FORMA DE PROGRESSÃO ESCOLAR E OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (ARTS. 37 e 38). IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. ALUNO JOVEM OU ADULTO QUE NÃO PÔDE FREQUENTAR O ENSINO REGULAR NA IDADE PRÓPRIA. ESTUDANTE MATRICULADO NA REDE REGULAR DE ENSINO. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA FINS DE ANTECIPAÇÃO DE MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR. FÓRMULA PRÓPRIA. UTILIZAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (SUPLETIVO). ILEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA PARA OS FINS DO ARTIGO 985 DO CPC. 1. O objetivo do legislador ao editar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/96 -, resguardada a exigência de comprovação da formação, capacidade e inteligência do aluno, fora privilegiar sua capacitação para alcançar a formação escolar compatível com o nível em que se encontra de forma a lhe fomentar progressão na sua vida pessoal e incrementar sua capacidade produtiva, não contemplando qualquer outro critério como condicionante para que obtenha acesso aos níveis mais elevados do ensino regular. 2. O critério do mérito pessoal que fora içado pelo legislador ordinário como condição para que o aluno progrida e ascenda a nível escolar mais elevado, independentemente até mesmo de ter frequentado todas as séries que o precedem (Lei no 9.394/96, art. 24, II, "c", e V), deriva do mandamento que está inserto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que prescreve que o dever do Estado para com a educação será efetivado, dentre outras medidas, mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 3. Considerando que a progressão escolar, que alcança a antecipação de conclusão do ensino médio, tem fórmula própria, não pode o sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos - EJA, o antigo ensino supletivo, ser desvirtuado da sua gênese e destinação e ser utilizado com essa finalidade, pois forma especial de educação volvida a jovens e adultos que não puderam frequentar o sistema regular de ensino na idade própria, restringindo o legislador especial o alcance a essa fórmula de educação especial, estabelecendo que é reservado ao estudante que não tivera acesso ou continuidade de estudos no ensino regular e na idade própria, e, além dessa condição, estabelecera critério etário, fixando que a submissão à matrícula tem como premissa que o aluno tenha idade mínima de 15 (quinze) anos, para o exame pertinente à conclusão do ensino fundamental, e de 18 (dezoito) anos, para submissão ao exame para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio (Lei no 9.394/96, arts. 37 e 38). 4. Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações que versem sobre matrícula de estudantes do ensino regular no sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos - EJA, o antigo ensino supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médico: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 5. Incidente admitido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada. Maioria. (Acórdão 1353357, 00050570320188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Nesse mesmo sentido, confira-se posicionamento desse Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. FINALIDADE. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. PROGRESSÃO DE ENSINO. REGRAMENTO ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBVERSÃO DO ENSINO SUPLETIVO. ENTENDIMENTO REFORÇADO PELO IRDR No 13. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente a probabilidade do direito invocado, incabível a concessão de liminar para determinação de matrícula do menor de idade no curso supletivo envolvido, já que expresso seu objetivo de obter, de forma prematura, certificado de conclusão de curso para matrícula em curso de nível superior, finalidade que não se confunde com a da educação de jovens e adultos, voltada a oportunizar o ensino aos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria. 2. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. (Acórdão 1431185, 07053525720228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AVANÇO ESCOLAR. ESTUDANTE MENOR DE IDADE. CURSO SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 9.394/96. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sobre o tema tratado nestes autos e, nos termos do artigo 985 do Código de Processo Civil, a Câmara de Uniformização desta Corte, por maioria, fixou a seguinte tese (IRDR 13): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 2. Apelo não provido. (Acórdão 1391080, 07000048920218070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se admite o afastamento das exigências legalmente estabelecidas para a matrícula no sistema de Educação de Jovens e Adultos como forma de obtenção de progressão escolar por via imprópria. Nesse cenário, mostra-se inviável a concessão da medida antecipatória almejada, nesse sede de cognição. Pelo exposto, sem a presença do pressuposto da verossimilhança do direito para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se Publique-se. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora